Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-11.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002879-11.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR GUILHERME ALENCAR - CPF: 065.734.401-02 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA DA SILVA SOUZA - CPF: 024.689.031-29 (VÍTIMA), GERALDO ROQUE DE SOUZA - CPF: 578.613.237-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – TESE DEFENSIVA INSUBSISTENTE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS –
RES FURTIVA
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –

INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL – DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.

“(...) Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos”
(STJ - AgRg no HC: 607458 RO 2020/0212263-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

João Vitor Guilherme Alencar
, pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em regime aberto, bem como ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca: a) absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para a modalidade culposa, na forma do artigo 180, § 3o, do CP; b) condenação do Estado de Mato Grosso à advogada nomeada nos autos, majoração dos honorários advocatícios em decorrência da atuação em Grau Recursal; c) alega
atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 158884826).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 159890677).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, ao argumento de que não agiu com dolo, pois desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido em sua posse.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Termo de Apreensão; Boletim de Ocorrência;

Termos de Reconhecimento de Objeto; e pelos depoimentos
das testemunhas
durante as fases policial e judicial (Id. 158884802).

O apelante ao ser interrogado em Juízo,
“(...) confirmou os fatos, explicando ter comprado de BRENO os objetos encontrados na casa da criança, onde morava. Explicou que trocou o notebook em uma bicicleta que era sua. Acrescentou que também pegou os maços de cigarro das mãos de BRENO. Narrou ter escondido os objetos no forro da casa para as demais crianças não verem. Alegou que BRENO não informou que os produtos eram furtados”
(Id
.
158884804).

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

Em fase judicial, a policial civil

Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira
afirmou que no dia 12/06, estava de plantão com a policial
Maria Celene
, tendo solicitado seu apoio para ir à casa da criança, pois no local haveria objetos de furto. Acrescentou que ao chegarem à Casa da Criança Raio de Sol, a diretora da instituição autorizou a entrada e, dentro da casa, encontraram o apelante que, após ser questionado, confirmou que no local existia objetos produtos de furto, detalhando terem encontrado 03 maços de cigarros, com 10 carteiras, 01 maço de cigarro com 04 carteiras, 01 cartela de isqueiros, marca Bic, contendo 11 isqueiros, e 01 notebook rosa, marca Philco, enrolado em uma camiseta do acusado.

Segue noticiando que

os objetos estavam escondidos no forro do quarto onde o apelante dormia e que perguntaram para o réu sobre a origem dos objetos, ele respondeu que não os teria furtado, mas que adquiriu de Breno Kayan Barbosa, menor de idade à época dos fatos. Relata ainda, que o acusado alegou que no dia anterior à entrada da polícia na casa da criança, teria comprado os isqueiros e os cigarros por R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que mais tarde encontrou o Breno novamente, que ofereceu o notebook, no qual trocou sua bicicleta.

Em Juízo, a testemunha
Geraldo Roque de Souza
narrou que várias pessoas entraram em seu bar, não sabendo apontar quem são elas. Detalhou que pegaram vários pacotes de cigarro, isqueiros, dinheiro etc. Informou ter recuperado um pouco, mas que não recuperou o dinheiro e a bebida. Afirmou que ficaram faltando 02 litros de whisky’s, marca Cavalo Branco, e uma caixa de energéticos, marca Red Bull, de 24 unidades. Acrescentou que os produtos recuperados valiam, aproximadamente, entre R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais). Pontuou que não pode garantir que o acusado furtou o bar, pois não viu. Confirmou que a mercadoria levada foi encontrada na casa onde morava o apelante.

Logo, não existem dúvidas quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente, porquanto foi preso em flagrante na posse da “
res furtiva
– coisa furtada”, quando as ocultava no interior da casa da criança onde o réu morava, consoante relatado em juízo pelas testemunhas policiais civis supracitadas.

Portanto, considerando que o bem objeto de crime foi encontrado na posse do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“
Adquirir
, receber, transportar, conduzir ou
ocultar
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por consequência, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência delituosa.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.

(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) Destaquei

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – TESE DEFENSIVA INSUBSISTENTE – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.
(N.U 0000990-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, C/C ART. 65, INC. III, “D”, AMBOS DO CP – TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DEPOIMENTO DO POLICIAL DETÉM COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– PEDIDO ALTERNATIVO – QUINTO APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA RES – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – PERDÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – CONDUTA DO APELANTE QUE REVELA O DOLO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a res furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa.

Se as circunstâncias do delito demonstram a existência de dolo na conduta do apelante, não há que se falar em reconhecimento do perdão judicial previsto no § 5o, do mesmo artigo 180, do Código Penal, tendo em vista que referida benesse é aplicável somente ao crime de receptação na sua forma culposa.
(N.U 0011055-72.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) Destaquei

Deste modo, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

No tocante à irresignação do apelante quanto ao crime de furto, não há que se falar em
desclassificação e/ou absolvição de um crime em que este sequer foi condenado
, conforme manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Leandro Túrmina, em seu parecer, vejamos:

“(...) Em que pese o argumento da defesa sobre ausência de provas do crime de furto, devendo ele ser absolvido desta infração penal, não serão tecidas grandes delongas.
O apelante foi condenado pelo artigo 180 do CP, de modo que a argumentação apresentada é destoante do que consta na sentença
”
(Id. 158884826).

Do mesmo modo,
não há como prosperar o pedido de atipicidade das condutas imputadas ao réu

“princípio da insignificância”, visto que o computador apreendido com ele era avaliado R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto os produtos (03 maços de cigarros, com 10 carteiras, 01 maço de cigarro com 04 carteiras, 01 cartela de isqueiros, marca Bic, contendo 11 isqueiros) foram estimados com valor entre R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), valores muito superiores à 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Nesse sentido, julgou o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. BOTIJÃO DE GÁS. VALOR APROXIMADO DE 200 REAIS. RES FURTIVA RESTITUÍDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência específica do réu e
a constatação de que a res furtiva possui valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época da prática do crime impedem a aplicação do princípio da insignificância.
(...)
(STJ - AgRg no HC: 607458 RO 2020/0212263-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Destaquei

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Como dito no decisum reprochado,
é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, além do valor da res furtiva ser superior a 38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo vigente à época do fato
, a agravante é reincidente. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1940938/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) Destaquei

Por fim, o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu requereu a majoração dos honorários em seu favor, em razão da interposição do apelo, contudo, verifica-se que os respectivos honorários advocatícios já foram arbitrados na primeira instância.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
Destaquei

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSOS, MINISTERIAL E DEFENSIVOS – 1. RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO – FALTA PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS EXAURIDO – 3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPERTINÊNCIA – CRIME CONSUMADO – 4.

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA – TEMPO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL ULTRAPASSADO – 5. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU ABRANGENTES DE REMUNERAÇÃO PARA RECORRER A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL
– (...), 6.
Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”

(N.U 0002353-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Destaquei

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023